Tribunal: TJDFT
Processo: 0740605-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740605-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA TRAJANO LEAL POVOA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adriana Trajano Leal Povoa contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A (autos no 0717371-63.2020.8.07.0001), manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1872321/SP (ID no 172239381, págs. 1-2). 2. Em suma, a agravante sustenta que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos recursos, considerando que já foi fixada tese no julgamento do Tema 1069, nos seguintes termos: “i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida. ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial. A junta médica deverá ser custeada pelo plano de saúde e deverá ser composta por um médico indicado pelo beneficiário, um médico indicado pela operadora de plano de saúde e um terceiro médico indicado pelas partes.” 3. Destaca que a existência de decisão de mérito sobre a controvérsia, julgada sob a sistemática da repercussão geral, autoriza o processamento e julgamento das demais causas sobre a matéria, independentemente do trânsito em julgado. Cita precedentes. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do processo de origem e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. A decisão recorrida pontuou a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da controvérsia como mecanismo de garantia da segurança jurídica e para evitar a prática de atos processuais desnecessários, o que vai ao encontro dos princípios da economia e da celeridade processual. 9. A decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a autorização imediata dos procedimentos cirúrgicos indicados à agravante foi proferida em 9/6/2020 (ID no 65069596), oportunidade em que se destacou a ausência de riscos imediatos à saúde da agravante, com a observância das particularidades do caso concreto. 10. Como consequência, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar modificação no cenário fático-jurídico para justificar que a determinação de aguardar o trânsito em julgado da matéria possa lhe causar iminente prejuízo material ou processual. 11. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO